Tribunal: TJES
Processo: 5014960-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014960-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENIZE SEPULCHRO SALES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
MANUTENÇÃO DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -
É certo que não cabe à instituiç
ão
financeira agrava
nte
assumir a inadimplência d
a

parte
agrava
da
, como também não se pode admitir que
a

parte
agrava
da
na qualidade de devedor
a
seja submetid
a
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com as dívidas contraídas.

II -
Justamente em razão de tais considerações, esta Corte Estadual possui precedente no qual se entendeu
adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo
devedor
a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos.

III -
Na hipótese, a
despeito de tais considerações, entendo que, ao menos nesta fase
de cognição sumária
, não merece acatamento
a pretensão

da recorrente
, eis que a tese construída para sua defesa não se amold
a
ao enquadramento da benesse legal que lastreia seu pedido.

IV - A
o
afirmar
que os empréstimos contratados
equivalem a
37%
(trinta e sete por cento)
de seus rendimentos líquidos a agravante levou em consideração a monta líquida
obtida
depois de já descontados os próprios valores atinentes aos empréstimos, o que, por certo, não se mostra
adequado
, tampouco
suficiente
ao convencimento
da verossimilhança e da probabilidade de êxito das alegações recursais relativas ao
risco a sua subsistência.

V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014960-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADENIZE SEPULCHRO SALES

AGRAVADO
S
:
BANCO DAYCOVAL S/A
E OUTROS

J
UIZ: DR.
CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADENIZE SEPULCHRO SALES
em face de
decisão
proferida nos autos da Ação de
Limitação de Descontos e
Repactuação de Dívidas (Superendividamento) cujo
decisum
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência
perseguido
.

Em suas razões recursais
a parte recorrente
sustentou,
em síntese,
que
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante a possibilidade de ter comprometida a sua subsistência e a de sua família, os descontos relativos a empréstimos, sejam em contracorrente, sejam em folha de pagamento, devem limitar-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor, e nem mesmo a soma de todos eles pode ultrapassar o percentual”,
sendo certo

“que o somatório de descontos realizados pelas agravadas, em relação ao mês de fevereiro de 2023, foi de R$ 1.319,03 (mil trezentos e dezenove reais e três centavos), ou seja, este valor ultrapassa os 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
6914509
)
.

C
ontrarrazões

apresentadas.

Narra a exordial de origem
“
que o superendividamento da AUTORA ocorreu em razão dos empréstimos efetuados junto ao BANCO BANESTES, DAYCOVAL E OUTROS, que por sua vez, compõem o polo passivo desta ação, sendo que a soma das parcelas mensais pagas pela SRA ADENIZE totaliza aproximadamente a quantia estrondosa de R$ 2.036,38 (dois mil e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)”.

O magistrado primevo, por sua vez, entendeu pel
o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência
na medida em que

“
da atenta análise aos documentos juntados aos autos, verifico que o valor do desconto mensal não tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção da autora, pois não ultrapassa o limite legal de trinta por cento
”.

Pois bem.
É
cediço
que

com o advento da Lei n. 14.181/2021 garantiu-se ao consumidor
medidas importantes para evitar-
se
e solucionar-
se
a questão do superendividamento, tendo como
foco
principal
o resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Aludida lei alterou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo em seu art. 54-A,
§ 1º
,
a definição de que

“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

N
a hipótese,
a parte
agravante trouxe à tona que as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas
com os empréstimos
que possui perante as instituições agravadas superam
30
% (
trinta
por cento) d
o valor líq
uido
de seus rendimentos mensais,
atingindo precisamente 37% (trinta e sete por cento)
.

É certo que não cabem às instituições agravadas assumirem a inadimplência d
a
agravante, como também não se pode admitir que
a
agravante na
qualidade
de devedor
a
seja submetid
a
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo
considerável
comprometimento de seus rendimentos com as dívidas contraídas,
apesar

do agir desarrazoad
a
em
assumir obrigações sabidamente desproporcionais as suas possibilidades
.

Justamente em razão de tais considerações, verifico que em casos que tais, esta Corte Estadual possui precedente no qual se entendeu
adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo
devedor
a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos,
vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Conforme precedente do STJ: “[...] a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.” [...] II. A modificação promovida pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor volta-se para a prevenção e para o tratamento do superendividamento, bem como para a preservação do mínimo existencial do consumidor, garantindo-lhe a informação adequada e clara sobre os serviços; práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. III. Tomando como premissas que não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada,
equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5003408-80.2021.8.08.0000
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
, Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Data: 04/Nov/2022
)

Na hipótese, a
despeito de tais considerações, entendo que, ao menos nesta fase
de cognição sumária
, não merece acatamento
a pretensão

da recorrente
, eis que a tese construída para sua defesa não se amold
a
ao enquadramento da benesse legal que lastreia seu pedido.

Digo isto porque ao
afirmar
que os empréstimos contratados
equivalem a
37%
(trinta e sete por cento)
de seus rendimentos líquidos a agravante levou em consideração a monta líquida
obtida
depois de já descontados os próprios valores atinentes aos empréstimos, o que, por certo, não se mostra
adequado
, tampouco
suficiente a convencer-me da verossimilhança e da probabilidade de êxito das alegações recursais relativas ao
risco a sua subsistência.

Em casos que tais, salutar o
resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial,
o que
não
se
verific
a

inobservado
na hipótese,
ao menos até que novo panorama probatório seja formado e revelem-se motivos suficientes a alteração
de tal situação
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.